Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751319-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SUDA MAIA, OSCAR MACHADO NETO AGRAVADO: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO SUDÁ MAIA e OSCAR MACHADO NETO em face de RENATO RODOLFO DE ULYSSEA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença (autos n. 0035767-86.2007.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da demanda e de todo ato constritivo. Os Agravantes aduzem que há medida menos gravosa para solver integralmente o crédito do Agravado e que por tal razão deveria ser suspensa a execução até alienação e destinação do produto da venda do imóvel penhorado em outros autos. Sustentam, ainda, que o produto do leilão judicial servirá preferencialmente para solver o presente débito e que o risco genérico de interposição de recursos não legitima a duplicação de frentes constritivas. Requerem, enfim, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença originário. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para manifestar-se, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 13:26:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador